Tribunal: TJDFT
Processo: 0719444-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente Geraldo de Assis Ramos Amorim contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 92487331 do processo de referência), nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado pelo ora agravante em desfavor de Alice do Nascimento Bittencour, processo 0703411-59.2019.8.07.0006, que suspendeu os efeitos da decisão de Id 85483058 do processo de referência, na parte em que determinou a liberação de valores ao autor e à ré, por considerar que para a execução fundada em título provisório (a sentença exequenda), visto que ainda não transitada em julgado, não tinha cabimento a satisfação da prestação executiva, mas apenas o adiantamento de atos executivos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA É PROVISÓRIO e não haverá liberação de valores para as partes (autor e ré) até que se torne cumprimento definitivo, segundo a exegese do art. 520, IV, do Código de Processo Civil. Houve, ademais, a ocorrência da preclusão pro judicato em relação à parte da decisão de ID 85483058 que desconstituiu a arrematação, prestigiando o direito de preferência da ré, apesar de o arrematante já ter depositado o valor de seu lance. A arrematação está desconstituída, portanto (preclusão pro judicato). O arrematante, destarte, deve ser restituído em relação aos valores que depositou nos autos. A leiloeira percebeu comissão em duplicidade e já restituiu uma delas. Assim sendo: a) Suspendo a parte da decisão de ID 85483058 que determinou a liberação de valores ao autor e à ré, por se tratar ainda de cumprimento provisório. b) Esclarecendo a dúvida manifestada na certidão de ID 91300169, determino a restituição do lance do arrematante, mediante a expedição de alvará de levantamento dos montantes depositados aos ID’s 69946252 (R$ 229.000,00) e 92260397 (R$ 11.450,00) em favor do arrematante MAXWELL NOVAIS OLIVEIRA - CPF: 666.584.971-68 (INTERESSADO). O alvará deverá ser expedido imediatamente. Cumprida a providência prevista na alínea "b", promova a secretaria a exclusão do arrematante do cadastramento eletrônico do feito. De mais a mais, aguarde-se o trânsito em julgado do processo principal. Só depois, volvam estes autos conclusos para liberação de valores para o autor e para a ré e extinção do feito. Irresignado, o agravante, em razões recursais (Id 26590931), sustenta, em que pese estar em trâmite o processo 20107.06.1.001940-2, ser incontroversa a parte da sentença relativamente à qual não houve impugnação no recurso interposto. Diz preclusa a matéria decidida nos capítulos não recorridos, daí porque admissível o cumprimento definitivo de sentença quanto a essa parte incontroversa do julgado. Reclama contra o entendimento da magistrada que, após regular trâmite processual, com cumprimento da obrigação imposta na sentença pela parte executada – a qual, tendo exercido o direito de preferência na arrematação, depositou metade do preço do imóvel arrematado em juízo – indeferiu o levantamento do mencionado valor ao fundamento de que em curso cumprimento provisório de sentença. Sustentar tratar-se não de cumprimento provisório, mas de cumprimento definitivo da parte incontroversa da sentença. Cita os artigos 523 e seguintes do CPC. Assinala não mais ser possível a alteração do título judicial cujo cumprimento é postulado, visto que incontroversa a questão nessa parte decidida. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, para que autorizado seja o levantamento dos valores judicialmente depositados em seu favor, porque a eles tem direito. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 33526860 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque os argumentos apresentados em razões recursais não atendem aos pressupostos autorizadores do reconhecimento, de plano, da probabilidade do direito invocado pelo agravante de ser reconhecida a existência de coisa julgada parcial de capítulos da sentença para, assim, ser admito o cumprimento definitivo da parte incontroversa da sentença, não o cumprimento provisório. Vejamos. O autor/agravante postulou o cumprimento da parte incontroversa da sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, a qual visava à venda judicial, em razão de ter se divorciado da ré/agravada, do imóvel situado à Quadra 02, Conjunto D - 21, Casa 26, Sobradinho/DF, e a condenação dela ao pagamento de aluguéis desde que na posse exclusiva do mencionado bem (Id 32818252 do processo de referência). O pedido de alienação judicial do imóvel comum, com determinação para que fossem repartidos os frutos da alienação à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada interessado, foi julgado procedente, mas negado provimento à pretensão deduzida para pagamento de aluguéis, porque, segundo afirmou o juízo sentenciante, a demanda proposta não comportava discussão quanto ao tema (Id 32818302). Inconformado, apelou o autor, ora agravante. Combateu o provimento judicial de mérito para refutar a gratuidade de justiça concedida à ré e a falta de condenação da ré ao pagamento de aluguéis. Postulou a majoração de honorários advocatícios. O recurso de apelação foi parcialmente provido, conforme ementa (Id 32818645) transcrita a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇAO DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS. GRATUIDADE REVOGADA. DIVÓRCIO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL. IMÓVEL. MORADIA DA EX-ESPOSA E DUAS FILHAS MENORES. INCABÍVEL. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Deferido o pedido da gratuidade da justiça, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. (art. 100 do CPC). 2. Cabe ao órgão do Poder Judiciário analisar, diante das peculiaridades do caso concreto, o cabimento ou não da concessão do benefício da justiça gratuita pleiteado. Comprovada a suficiência de recursos, a revogação da gratuidade da justiça é medida que se impõe. 3. Cabe ao Tribunal, na hipótese de existirem condições de julgamento imediato, analisar o mérito da ação quando constatar omissão em algum dos pedidos (art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC) 4. O art. 327, § 2o, do CPC admite a cumulação de pedidos com procedimentos distintos desde que se adote o rito adequado para todos os pedidos. 5. Decretado o divórcio e efetuada a partilha dos bens, o patrimônio comum subsiste sob a forma de condomínio, àquele que não se encontra na posse do imóvel emerge o direito de exigir indenização correspondente ao uso da propriedade comum daquele outro que o ocupa, conforme dispõem os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. 6. É incabível o pagamento de alugueres no caso de ex-cônjuge que permanece na posse do imóvel residir com os filhos menores do ex-casal. 7. Tendo sido os pedidos julgados parcialmente procedentes, os honorários devem ser fixados nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 8. Em face da sucumbência recíproca equivalente, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos na mesma proporção entre os litigantes, os quais foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) 9. Honorários advocatícios majorados para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC. As obrigações decorrentes da sucumbência ficarão suspensas e relação ao Autor, ora Apelante, nos termos do art. 98, § 3o, do aludido diploma, em face da gratuidade da justiça concedida (fl. 60). 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Não tendo havido recurso contra a parte da decisão de mérito que ordenou a alienação judicial do imóvel comum, com determinação para que fossem repartidos os frutos da alienação à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada interessado, postulou o autor/agravante o cumprimento de sentença de parte incontroversa (Id 33816066 do processo de referência). Recebido o pedido, determinou o juízo a expedição de mandado para avaliação do imóvel e posterior intimação das partes para que se manifestassem quanto ao laudo de avaliação (Id 36433489). Não impugnada a avaliação do imóvel (Ids 37547010, 36433488 e 36783095 do processo de referência), teve prosseguimento o feito em fase executiva para alienação do bem em leilão público, conforme disciplina posta CPC (art. 879 e seguintes) e na Resolução 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ (Id 37820201 do processo de referência). Em medida cautelar buscou a ré/agravada cancelar a o leilão público que houvera sido designado (Id 38363418 e Id 42540824 do processo de referência) para venda do imóvel que alegou ser o único bem de família (certidão de propriedade do imóvel no Id 42540831 do processo de referência). Disse, ainda, tê-lo adquirido previamente à realização do casamento com agravante. Rejeitada a tutela liminar postulada pela ora agravante, tiveram prosseguimento os atos processuais para alienação do imóvel por leilão judicial (Id 42697557 do processo de referência). Frustradas duas tentativas de realização do leilão (Ids 44360548 e 44360590 do processo de referência), a executada novamente peticionou alegando que adquiriu o imóvel a ser leiloado em 16/9/1997 (certidão de ônus no Id 40425460 do processo de referência), antes de haver se casado em comunhão parcial de bens com o agravante. Afirmou ter ocorrido o casamento em 10/1/1998 (certidão de casamento no Id 44511504 do processo de referência). Considerando ter quitado, após o divórcio, o financiamento feito para aquisição do imóvel, em que afirma residir desde 1997, pediu fosse a ela reconhecido o direito de ali morar com as duas filhas do casal, uma menor de idade. Pediu a baixa da hipoteca registrada na matrícula do imóvel. As pretensões assim deduzidas foram rejeitadas porque transitara em julgado a sentença em que estabelecida a partilha do imóvel. Entrementes, foi suspenso o processo, por 60 dias, contados da data de solicitação do termo de quitação (17/10/2019), para possibilitar a finalização do procedimento de baixa da averbação da hipoteca (Id 49688622 do processo de referência), uma vez que a quitação do financiamento permitia o levantamento da anotação de alienação fiduciária. Retomado o cumprimento de sentença, após juntada da certidão de ônus com registro da baixa de hipoteca (Id 63153773 do processo de referência), a agravada, intimada da designação de leilão judicial para os dias 10/8/2020 e 13/8/2020 (Id 69226052 do processo de referência), conforme art. 879 e seguintes do CPC, manifestou interesse em exercer seu direito de preferência para aquisição do imóvel (Id 69931508 do processo de referência). Realizado o leilão judicial e arrematado o bem por terceiro, insistiu a agravada com o pedido de preferência (art. 1.322 do CC/2002), o que foi a ela concedido (Id 73905532 do processo de referência). A arrematação foi desconstituída (Id 85483058 do processo de referência). Posteriormente, como parâmetro para a adjudicação do imóvel, foi estabelecido o valor ofertado pelo arrematante de R$ 229.000,00 (Id 69972840 do processo de referência), com o que apurada a quantia de R$ 114.500,00 (cento e quatorze mil e quinhentos reais), metade daquele valor, a título de indenização a ser por ela paga ao agravante. Adjudicado o imóvel à agravada, determinou o juízo a retenção de quantia devida a título de IPTU/TLP pelo agravante/exequente; a expedição de alvará para levantamento pelo arrematante do valor que ele depositara; e a transferência, em favor do agravante e da agravada, das quantias a eles proporcionalmente devidas pela adjudicação do imóvel. Posteriormente, considerando a magistrada estar em curso procedimento para cumprimento provisório de sentença, suspendeu a determinação que antes dera (Id 85483058 do processo de referência) para liberação de valores ao autor e à ré. A minuciosa recordação quanto aos acontecimentos processuais de relevância no cumprimento de sentença, servem a evidenciar não ter incorrido em erro o i. juízo a quo ao reconhecer como de natureza provisória a presente fase do cumprimento de sentença instaurado pelo autor/agravante. Logo, por via de consequência, irreparável a decisão que desautorizou o levantamento de quantias pelo agravante/exequente. Embora todo o procedimento tenha seguido como se de cumprimento definitivo de sentença se tratasse, certo é que a simples e não justificada afirmativa posta pelo exequente/agravante de que postulara a execução de parte incontroversa da sentença exequenda não serve ao reconhecimento de que a situação em exame é efetivamente representativa de execução de coisa julgada parcial de capítulo da sentença, a qual, se de fato evidenciada, possibilitaria o cumprimento definitivo de parte da sentença, ainda que não tivesse ocorrido o formal trânsito em julgado do ato judicial exequendo. Não evidenciados, sequer alegados, os indispensáveis pressupostos autorizadores do reconhecimento da coisa julgada material de capítulos não recorridos da sentença. Nada disse o agravante quanto a capítulos de mérito da sentença como unidades autônomas independentes na parte dispositiva do julgado. Nada considerou acerca de eventual falta de relação de subordinação ou condicionamento entre os capítulos da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda por ele proposta. Nenhum argumento trouxe a afastar eventual efeito expansivo objetivo interno ou externo do recurso de apelação que manejou para combater a decisão de mérito na parte que o desfavoreceu. Ausente elementar consideração quanto à inexistência de possibilidade para o caso concreto de eventual efeito translativo do recurso vir a influenciar o julgamento realizado em primeira instância. Tampouco sustentou tratar a hipótese de sentença parcial de mérito para que tenha cabimento o pretendido cumprimento definitivo do julgado. Verdade é que a questão incontroversa relativa à divisão do imóvel comum permitiu a instauração da fase satisfativa para apenas promover a extinção do condomínio e viabilizar, a cada uma das partes, o recebimento do valor correspondente à meação, após o pagamento das dívidas. A expectativa para o exequente, tendo em conta os argumentos que aduziu na peça vestibular da fase executiva, foi, desde o início, de processamento de cumprimento provisório de sentença da parte incontroversa do julgado, visto que, como antes explicitado, inadmissível mera referência a parte incontroversa da sentença exequenda para justificar a pretendido reconhecimento da existência de coisa julgada parcial de capítulos autônomos e entre si independentes do julgado em parte recorrido. A absoluta falta de indicação da existência de coisa julgada parcial inviabiliza, por completo, a condição de se processar o cumprimento definitivo da sentença. Para o caso concreto tem cabimento, única e exclusivamente, o cumprimento provisório porque nada há que desautorize a necessária espera da formação da coisa julgada pelo formal trânsito em julgado da sentença. Imprescindível, nesse contexto, que ocorra a máxima preclusão no processo principal. Só então estará legalmente autorizado o levantamento da quantia depositada em seu favor (do exequente/agravante) pela agravada/executada. Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados deste c. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE PARCELA INCONTROVERSA DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o cumprimento definitivo de parcela incontroversa de sentença pendente de recurso sobre outras questões. 2. A pretensão de trânsito em julgado parcial, a fim de que se possa realizar a execução definitiva do débito, encontra óbice no atual entendimento de que a ação é una e indivisível, o que implica dizer que a coisa julgada não é cindível. 3. O art. 523, caput, CPC, quando estipula o cumprimento definitivo de decisão sobre parcela incontroversa, não se refere à parcela não recorrida na fase de conhecimento, mas sim à hipótese em que parte do mérito é julgada antecipadamente por decisão interlocutória (art. 356, §2o, CPC). 4. Precedente da Turma: " PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523 DO CPC. PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO PARCIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL/PROGRESSIVO. PROCEDIMENTO DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a adequação do cumprimento de sentença manejado de forma definitiva para que seu processamento ocorresse de forma provisória, obedecendo aos ditames legais, tendo em vista a interposição de recurso pendente de julgamento. 2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 523, caput, engloba a possibilidade de cumprimento definitivo de sentença de decisão sobre parcela incontroversa. 3. A expressão 'parcela incontroversa', embora objeto de interpretações divergentes, acena à hipótese em que parte do mérito é julgada antecipadamente por decisão (art. 356, §2o, CPC). Difere, portanto, da interpretação relacionada à parcela não recorrida no processo de conhecimento - hipótese em apreço. 4. Conforme precedentes desta Turma, o trânsito em julgado ocorre com a última decisão proferida na causa, devendo ser afastada a possibilidade do trânsito em julgado parcial da sentença ou acórdão (trânsito em julgado por capítulos). Inviável, assim, o cumprimento definitivo da sentença, pois pendente recurso parcial de apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido." (2a Turma Cível, 07486341920208070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 10/03/2021). 5. Ainda, recente posicionamento do STJ: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO POR CAPÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte de impossibilidade de fracionamento da sentença, com trânsito em julgado parcial, motivo pelo qual o trânsito em julgado material somente ocorre quando esgotadas todas as possibilidades de interposição de recurso. Precedentes: AgInt no REsp. 1.489.328/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.9.2018 e AgRg no REsp. 1.258.054/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 30.6.2016. 2. Agravo Interno do INSS desprovido." (STJ, 1a Turma, AgInt no REsp 1553568/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 05/03/2020). 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1348924, 07083425520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSAMENTO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO PENDENDENTE DE JULGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 2. Nos casos de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, é possível o cumprimento definitivo de sentença de decisão sobre parcela incontroversa (CPC, art. 523). Ocorre que as expressões "de decisão" e "incontroversa" remetem às hipóteses em que parte do mérito é julgada de forma antecipada (CPC, art. 356, § 2o), situação diversa de parcela não recorrida em processo de conhecimento. Precedentes. 3. A interposição de apelação, ainda que por apenas uma das rés, pode modificar a sentença, uma vez que o recurso ainda não foi submetido a julgamento e devolverá ao Tribunal toda matéria tratada no título judicial. Em que pese às alegações de celeridade e economia processuais, é inviável o processamento do cumprimento de sentença (definitivo) ante a necessidade de se preservar a segurança jurídica. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1343016, 07072954620218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável, destarte, a concessão do postulado efeito suspensivo ativo, o qual, em nítida antecipação da tutela recursal, visa ao levantamento de quantia depositada pela parte recorrida. De fato, evidenciadas não estão a probabilidade do direito alegado nem a possibilidade de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito invocado, porque ambos os requisitos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva de que o agravante se encontra em situação financeira delicada, visto que não demonstrado concretamente. Trata-se de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do deferimento da tutela de urgência, quando estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Dessa forma, tenho por não demonstrados os requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo ativo requerido pela parte agravante nas razões recursais para obter o levantamento da quantia depositada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para antecipar a tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 8 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora